Tribunal: TJDFT
Processo: 0738765-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo de Instrumento. Alimentos. Isenção. Ausência de capacidade contributiva. Escassez financeira. Não demonstração. Instrução probatória insuficiente.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento para reforma da decisão que fixou alimentos provisórios ao filho menor no patamar de 30% do salário mínimo, sob a alegação de que não dispõe de recursos financeiros para cumprir o encargo.
II. Questões em discussão
2. (i) Princípio da proporcionalidade necessidade x possibilidade; (ii) ausência de demonstração da impossibilidade do alimentante em contribuir com os alimentos; (iii) despesas não apresentadas nos autos.
III. Razões de decidir
3. Ausência de demonstração da impossibilidade financeira alegada.
4. O risco de dano irreparável pende especialmente ao menor, considerando que as suas necessidades são presumidas.
5. À míngua de maiores elementos de convicção acerca da real capacidade contributiva da alimentante, deve-se manter o valor provisoriamente fixado.
IV. Dispositivo e tese
6. Decisão mantida.
7. Recurso desprovido.
8. Mantém-se os alimentos provisoriamente fixados se o alimentante não demonstrou suficientemente sua incapacidade contributiva.

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.694, § 1o, art. 1.699 do CC.